Tribunal: STJ
Processo: 0110333-25.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 902106 - ES(2024/0110333-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: D F N DA S (INTERNADO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. HABEAS
. DIREITO PENAL. TEMA N. 656 DA
CORPUS
REPERCUSSÃO GERAL. GUARDA MUNICIPAL.
BUSCA PESSOAL. DILIGÊNCIA AMPARADA EM
FUNDAÇÕES
RAZÕES.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE.
1. No Tema n. 656 do STF, firmou-se a tese de
repercussão geral segundo a qual: "É constitucional,
no âmbito dos municípios, o exercício de ações de
segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive
o policiamento ostensivo comunitário, respeitadas as
atribuições dos demais órgãos de segurança pública
previstas no
da Constituição Federal e
art. 144
excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo
submetidas ao controle externo da atividade policial
pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129,
inciso VII, da Constituição Federal. Conforme o
§ 8o, da Constituição Federal, as leis
art. 144,
municipais devem observar normas gerais fixadas
pelo Congresso Nacional".
2. Diligência realizada em local conhecido como ponto
de tráfico de drogas e o acusado, que estava em
atitude suspeita, mudou repentinamente a direção do
seu trajeto, buscando fugir da visão dos policiais,
indicando que estaria na posse de objeto de crime.
3. Inexistência de ilegalidade na abordagem levada a
efeito por guardas municipais porquanto alicerçada
em fundadas razões, conforme orientação do
Supremo Tribunal Federal e precedentes do Superior
Tribunal de Justiça.
4. A desconstituição da conclusão alcançada pelo
Tribunal local implicaria necessariamente o amplo
Documento eletrônico VDA55946558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/04/2026 14:35:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a632dc03-2b92-4dad-a394-734690834588

revolvimento de matéria fático-probatória, o que não
se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas
ou de seu recurso ordinário.
corpus
5.
não conhecido, em juízo de
Habeas corpus
retratação positivo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
09/04/2026
15/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55946558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/04/2026 14:35:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a632dc03-2b92-4dad-a394-734690834588

HABEAS CORPUS No 902106 - ES(2024/0110333-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: D F N DA S (INTERNADO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. HABEAS
. DIREITO PENAL. TEMA N. 656 DA
CORPUS
REPERCUSSÃO GERAL. GUARDA MUNICIPAL.
BUSCA PESSOAL. DILIGÊNCIA AMPARADA EM
FUNDAÇÕES
RAZÕES.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE.
1. No Tema n. 656 do STF, firmou-se a tese de
repercussão geral segundo a qual: "É constitucional,
no âmbito dos municípios, o exercício de ações de
segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive
o policiamento ostensivo comunitário, respeitadas as
atribuições dos demais órgãos de segurança pública
previstas no
da Constituição Federal e
art. 144
excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo
submetidas ao controle externo da atividade policial
pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129,
inciso VII, da Constituição Federal. Conforme o
§ 8o, da Constituição Federal, as leis
art. 144,
municipais devem observar normas gerais fixadas
pelo Congresso Nacional".
2. Diligência realizada em local conhecido como ponto
de tráfico de drogas e o acusado, que estava em
atitude suspeita, mudou repentinamente a direção do
seu trajeto, buscando fugir da visão dos policiais,
indicando que estaria na posse de objeto de crime.
3. Inexistência de ilegalidade na abordagem levada a
efeito por guardas municipais porquanto alicerçada
em fundadas razões, conforme orientação do
Supremo Tribunal Federal e precedentes do Superior
Tribunal de Justiça.
4. A desconstituição da conclusão alcançada pelo
Tribunal local implicaria necessariamente o amplo
Documento eletrônico VDA55703213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:25
Código de Controle do Documento: b0e44c8e-b798-420c-860e-4ecf4c155499

revolvimento de matéria fático-probatória, o que não
se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas
ou de seu recurso ordinário.
corpus
5.
não conhecido, em juízo de
Habeas corpus
retratação positivo.
RELATÓRIO
Por meio do despacho de fls. 136-137, proferido pela Vice-Presidência
deste Superior Tribunal, os autos foram restituídos a esta Sexta Turma para
realização do juízo de retratação previsto
II, do Código de
no art. 1.030,
Processo Civil.
No caso, foi impetrado
contra acórdão proferido pelo
habeas corpus
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 21):
SEGREDO DE JUSTIÇA. APELAÇÃO DEFENSIVA. MENOR.
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS. ABORDAGEM DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
QUADRO DE FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DA
ATUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA
NULIDADE DAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A busca pessoal deu-se em razão de fundada suspeita de que
o menor trazia consigo substâncias entorpecentes, o que restou
confirmada pela apreensão de 20 (vinte) pinos de cocaína e 83
(oitenta e três) buchas de maconha, bem como a quantia de R$
200,00 (duzentos reais), em espécie, configurando o quadro de
flagrante delito, a permitir a sua atuação da guarda civil
municipal, na forma do artigo 301, do CPP. Precedente do STJ.
2. Restando evidenciado o estado de flagrância, tem-se como
legítima a atuação dos agentes da guarda municipal, não
havendo que se falar em nulidade das provas.
3. Recurso não provido.
O acórdão proferido pela Sexta Turma negou provimento ao agravo
regimental interposto pelo Ministério Público Federal, preservando a decisão
monocrática do então Relator, Ministro Jesuíno Rissato, que reconheceu a
nulidade probatória advinda da abordagem dos guardas municipais e, por
conseguinte, julgou improcedente a representação do paciente por ato
infracional análogo ao crime de tráfico.
Confira-se a ementa do julgado em questão:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ATO
HABEAS CORPUS
INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
FLAGRANTE.
GUARDAS
CIVIS
MUNICIPAIS.
BUSCA
Documento eletrônico VDA55703213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:25
Código de Controle do Documento: b0e44c8e-b798-420c-860e-4ecf4c155499

PESSOAL. ILICITUDE DAS PROVAS. FUNDADA SUSPEITA.
NÃO
VERIFICADA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora não exista ilegalidade na prisão em flagrante
realizada por guardas civis municipais, caso não sejam
ultrapassados os limites próprios do flagrancial, haverá o
reconhecimento da ilegalidade, à espécie, pois não lhe são
permitidas as atividades ostensivas ou investigativas típicas das
polícias militar e civil.
2. A suspeita acerca da atitude suspeita do acusado, ainda que
em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, não
autoriza o consequente procedimento de apuração do fato, visto
que não evidenciado o estado flagrancial delimitado no âmbito do
do Código de Processo Penal, o qual franqueia a
art. 302
qualquer do povo (e nesse grupo a guarda municipal) a
realização de uma prisão in continenti.
3. No caso, os guardas municipais não fizeram a busca pessoal
no
agravado
para
cumprir
as
suas
funcionalidades
constitucionais de tutelar a integridade de bens e instalações ou
assegurar a adequada execução dos serviços municipais, mas
sim excederam as suas atribuições – abuso de poder – para
praticarem atividades típicas dos policiais militares, pois
abordaram o agravado porque entenderam que este "estava em
atitude suspeita", já que, ao visualizar a viatura, tentou mudar de
direção, o que não é justa causa para a revista pessoal.
4. A descoberta de objetos ilícitos a posteriori não convalida a
abordagem policial. Se não havia fundada suspeita de que a
pessoa estava na posse de droga ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera
descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista
do indivíduo, justifique a medida, devendo ser reconhecida a
ilegalidade por ilicitude da prova, com o trancamento da ação
penal.
5. Agravo regimental improvido.
O Ministério Público Federal interpôs
(fls. 98-
recurso extraordinário
104).
A Vice-Presidência desta Corte Superior, como já mencionado,
proferiu despacho em juízo prévio de admissibilidade recursal, determinando a
devolução dos autos a este órgão colegiado para que realize juízo de
retratação, considerado o entendimento fixado no julgamento do Tema n.
.
656 do STF
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55703213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:25
Código de Controle do Documento: b0e44c8e-b798-420c-860e-4ecf4c155499

Verifica-se desde logo que o entendimento adotado anteriormente por
esta Sexta Turma destoou do que concluiu o STF no julgamento do Recurso
Extraordinário n. 608.588,
da repercussão geral ao fixar a seguinte
Tema n. 656
tese:
É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações
de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive o
policiamento ostensivo comunitário, respeitadas as atribuições
dos demais órgãos de segurança pública previstas no artigo
144da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de
polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da
atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo
129, inciso7o, da Constituição Federal.
Conforme o artigo 144, parágrafo 8o, da Constituição Federal, as
leis municipais devem observar normas gerais fixadas pelo
Congresso Nacional.
Com efeito, o relator, Ministro Luiz Fux, frisou que o STF já possui
entendimento de que, assim como as polícias Civil e Militar, as guardas
municipais também integram o Sistema de Segurança Pública e não se
restringem à proteção do patrimônio público. Trabalham, ao revés, em
cooperação com os demais órgãos policiais.
Diante, portanto, da definição do tema em precedente vinculante pelo
STF, deve ser acolhido aquele entendimento, não tendo havido ilegalidade na
abordagem objeto de questionamento.
Desse modo, afastada a alegada nulidade por ausência de atribuição
das guardas municipais, o que deve ser observado é se existiu fundada suspeita
para a busca pessoal, o que se passa a apreciar.
No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos
fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fls. 22-23, grifei):
Contextualizando o caso, narra a representação que, no dia 19
de abril de 2022, no bairro Enseada do Suá, Vitória-ES, o menor
trazia consigo, para fins de comercialização, a quantidade de 20
(vinte) pinos de cocaína e 83 (oitenta e três) buchas de
maconha, bem como a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais),
em espécie.
Descreve ainda a peça acusatória, que no dia dos fatos, a
guarda civil municipal realizava o patrulhamento preventivo
na região, quando avistaram o representado em atitude
suspeita, já que, ao visualizar a viatura, tentou mudar de
Documento eletrônico VDA55703213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:25
Código de Controle do Documento: b0e44c8e-b798-420c-860e-4ecf4c155499

direção, momento em que foi realizada a abordagem,
encontrando as drogas apreendidas em uma sacola, que
estava na sua cintura.
Registro que, a defesa não se insurge quanto a materialidade e
autoria do ato infracional, tão somente requer o reconhecimento
da nulidade das provas, tendo em vista que, no seu entender, a
guarda civil municipal não poderia realizar a abordagem ao
menor.
Contudo, não vislumbro a apontada nulidade em razão da
abordagem realizada pela guarda municipal de Vitória-ES, uma
vez que, em seu depoimento, o agente municipal A.
A. F. (fls. 79), relatou que estava realizando patrulhamento
na região da Praça do Papa e do Shopping Vitória, quando
avistaram o menor, e perceberam a mudança de seu
comportamento, levantando suspeitas, oportunidade em
que
realizou
a
busca
pessoal,
encontrando
os
entorpecentes e uma certa quantia em dinheiro.
Veja-se que a busca pessoal realizada, por agentes da
guarda municipal de Vitória- ES, foi realizada em razão de
fundada
suspeita
de
existência
de
substâncias
entorpecentes, configurando o quadro de flagrante delito, a
permitir a sua atuação, na forma do artigo 301, do CPP.
Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do S TJ: [...].
Verifica-se, portanto, que a busca pessoal empreendida foi
evidentemente precedida de fundadas razões. Isso porque a diligência foi
amparada na fundada suspeita de que o acusado, ao se encontrar em local
conhecido como ponto de tráfico e mudar repentinamente a direção do seu
trajeto, buscando fugir da visão dos policiais, estaria na posse de objeto de
crime.
Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado
não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos
suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já
conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério
comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE,
julgado em
.
28/8/2023)
Com a mesma orientação, verifica-se do Plenário da Corte Suprema:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL.
EXISTÊNCIA
DE
FUNDADA
SUSPEITA
DE
QUE
O
INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE
CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A
BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO FÁTICO-
Documento eletrônico VDA55703213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:25
Código de Controle do Documento: b0e44c8e-b798-420c-860e-4ecf4c155499

PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N.
279 DA SÚMULA.
1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que
o investigado esteja em posse de elementos que constituam
corpo de delito.
2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo
quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no
contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido.
3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao
recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar
a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca
pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação.
(ARE n. 1.475.638-AgR, relator Ministro Luís Roberto Barroso –
Presidente –, relator para o acórdão Ministro Nunes Marques,
Tribunal Pleno, julgado em
)
18/3/2024.
No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
HABEAS
CORPUS
PESSOAL.
GUARDA
MUNICIPAL.
POLICIAMENTO
OSTENSIVO E COMUNITÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE.
FUNDADA SUSPEITA. FUGA REPENTINA. ELEMENTO
OBJETIVO
SUFICIENTE.
STANDARD
PROBATÓRIO
ATENDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo o disposto no
do Código de Processo Penal,
art. 244
"A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão
ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso
de busca domiciliar". Exige-se, em termos de standard
probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial,
a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um
juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível,
aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios
e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se
executar a diligência (RHC n.
Rel. Ministro Rogerio
158.580/BA,
Schietti, 6a T., DJe
.
25/4/2022)
2. A Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do
julgamento do HC n.
(Rel. Ministro Rogerio
877.943/MS
Schietti), decidiu que a conduta de fugir correndo
repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche
o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a
realização de uma busca pessoal em via pública, nos
Documento eletrônico VDA55703213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:25
Código de Controle do Documento: b0e44c8e-b798-420c-860e-4ecf4c155499

termos do
do CPP. Fugir correndo é mais do que
art. 244
uma mera reação sutil, representando atitude intensa, nítida
e ostensiva, dificilmente confundível com uma mera reação
corporal natural.
3. No caso concreto, segundo se depreende dos autos, guardas
municipais estavam em patrulhamento de rotina quando
visualizaram o acusado entregando pacotes para uma dupla de
motoqueiros. Diante da aproximação da guarnição, todos
fugiram. Os policiais perseguiram o acusado e conseguiram
revistá-lo, oportunidade em que encontraram as porções de
droga descritas na denúncia em uma bolsa que ele levava
consigo. Assim, os autos evidenciam que a revista pessoal foi
precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, uma
vez que o réu empreendeu fuga repentinamente da polícia, com
uma bolsa, em área conhecida pelo tráfico de drogas,
oportunidade em que foram encontradas drogas em sua posse.
4. Quanto à circunstância de a busca haver sido promovida pela
guarda municipal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE n.
(Rel. Min. Luiz Fux, j.
, com
608.588/SP
20/2/2025)
repercussão geral reconhecida (Tema n. 656 da repercussão
geral), firmou a tese de que "[é] constitucional, no âmbito dos
municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas
Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e
comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de
segurança pública previstos no
da Constituição Federal
art. 144
e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo
submetidas ao controle externo da atividade policial pelo
Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF.
Conforme o
§ 8o, da Constituição Federal, as leis
art. 144,
municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo
Congresso Nacional". Em atenção ao dever de uniformização,
estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência pelos
Tribunais (CPC,

CPP,
o), e com ressalva de
art. 926, c/c
art. 3
posição pessoal sobre o tema, deve ser aplicada ao caso a nova
tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
supracitado.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
970.852/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/6/2025,
16/6/2025
– grifei.)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
BUSCA PESSOAL. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do
impetrado, destacando a
habeas corpus
compatibilidade da diligência de busca pessoal com os
Documento eletrônico VDA55703213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:25
Código de Controle do Documento: b0e44c8e-b798-420c-860e-4ecf4c155499

parâmetros jurisprudenciais fixados para a sua validade, bem
como manteve a prisão preventiva, em virtude da necessidade
de custódia cautelar.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada
sem mandado judicial, mas com base em fundada suspeita, é
válida e se a prisão preventiva está devidamente fundamentada
na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva.
III. Razões de decidir
3. A busca pessoal foi considerada lícita, pois realizada com
base em fundada suspeita, evidenciada pela presença do
agravante em local conhecido pelo tráfico de drogas,
carregando uma sacola e empreendendo fuga ao avistar a
viatura policial.
4. A prisão preventiva foi mantida, pois fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, considerando a
quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento
e o histórico de atos infracionais do agravante.
5. As alegações de primariedade e bons antecedentes do
agravante não foram suficientes para afastar a necessidade da
custódia cautelar, diante do risco de reiteração delitiva.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A busca pessoal sem mandado judicial é
válida quando realizada com base em fundada suspeita,
devidamente justificada por indícios e circunstâncias do caso
concreto. 2. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a
ordem pública quando há risco de reiteração delitiva, mesmo
que o acusado seja primário e tenha bons antecedentes.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, 244 e 282,
II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel.
535.063/SP,
Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em
STJ, RHC
Rel. Min. Rogerio Schietti,
10/6/2020;
158.580/BA,
Sexta Turma, DJe
STF, RHC
Rel. Min.
25/4/2022;
177.649/AgR,
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
966.530/SP,
Toledo
Desembargador convocado do TJSP –, Sexta Turma,
–
julgado em
DJEN de
grifei.)
4/6/2025,
11/6/2025,
Importante consignar que a desconstituição da conclusão alcançada
pelo Tribunal local implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria
fático-probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas
ou de seu recurso ordinário.
corpus
A propósito:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR.
Documento eletrônico VDA55703213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:25
Código de Controle do Documento: b0e44c8e-b798-420c-860e-4ecf4c155499

FUNDADAS
RAZÕES.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
a validade da busca veicular, equiparada à busca pessoal, está
condicionada à existência de fundadas suspeitas amparadas em
situação fática que demonstre clareza e objetividade quanto à
posse de objeto que constitua corpo de delito.
2. A ação da polícia foi especificamente direcionada a veículo
suspeito que estava em alta velocidade e realizando manobras
evasivas durante a madrugada.
3. Presentes as fundadas razões que amparam a atuação
policial, conforme precedentes.
4. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem
implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na
presente via.
5. O afastamento da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
mostrou-se fundamentado em elementos
Lei n. 11.343/2006
concretos, como a apreensão de significativa quantidade de
drogas (497 porções de cocaína), o concurso de agentes e as
circunstâncias do delito, que envolveram o transporte
intermunicipal de entorpecentes, aspectos que indicam
dedicação à atividade criminosa.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
922.298/SP,
DJEN de
)
22/10/2025,
27/10/2025.
Ante o exposto, nos termos do
II, do CPC,
art. 1.030,
em juízo de
, não conheço do
.
retratação positivo
habeas corpus
É como voto.
Documento eletrônico VDA55703213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:25
Código de Controle do Documento: b0e44c8e-b798-420c-860e-4ecf4c155499

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 902.106 / ES
Número Registro: 2024/0110333-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00046245520228080024 46245520228080024
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: D F N DA S (INTERNADO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL -
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE - DE TRÁFICO ILÍCITO E
USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS
AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
15/04/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55915175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:51:44
Código de Controle do Documento: fc321257-cad6-43b1-97ea-f056942d065b

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:51:44
Código de Controle do Documento: fc321257-cad6-43b1-97ea-f056942d065b